Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 21194099 e 21194100, foram expedidas as requisições de precatório em favor de ANTÔNIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTÔNIO DANTAS DA GAMA. Instado a se manifestar, o Distrito Federal impugnou os cálculos que deram origem aos precatórios citados, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012, indicando que o valor correto é R$ 55.763,41 (ID: 23070462). Na petição de ID: 25762983, o SINDIRETA informou que, diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático, nada tem a opor em relação à impugnação do devedor e aos seus cálculos. Nesse quadro, pugnou pela retificação das requisições de pagamento constantes dos ID: 21194099 e 21194100, nos termos abaixo: Antônia Teresinha de Oliveira Barbosa - total geral: R$ 27.830,04 Antônio Dantas Gama - total geral: R$ 27.933,36 Pois bem. Ante a concordância do SINDIRETA, acolho a impugnação de ID: 23070461. Determino a retificação dos requisitórios expedidos em favor de ANTÔNIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTÔNIO DANTAS GAMA, conforme memória de cálculo de ID: 23070462 e petição de ID: 25762983, observado o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Brasília, 27 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador